Tribunal: TJES
Processo: 5000764-62.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-62.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CUSTODIO FIGUEIREDO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA MODALIDADE CONTRATADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor idoso em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em face de instituição financeira, buscando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), alegando ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado diante da insuficiência de informações claras sobre a natureza rotativa do produto; e (ii) estabelecer se são devidos danos morais e a adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é consumerista, aplicando-se o CDC e seus deveres de boa-fé, transparência e informação adequada sobre os serviços contratados.

4. A inversão do ônus da prova impõe ao banco demonstrar que o consumidor foi corretamente informado sobre a natureza rotativa do cartão, o que não restou comprovado.

5. A nomenclatura contratual “Cartão Consignado de Benefício” não revela com clareza tratar-se de cartão de crédito rotativo, especialmente para consumidor idoso e hipervulnerável.

6. O contrato não evidencia destaque de que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, acarretando a perpetuação da dívida.

7. O valor contratado foi depositado em parcela única, não havendo prova de envio ou utilização do cartão, reforçando que a intenção era obter empréstimo consignado.

8. A jurisprudência reconhece a abusividade da prática de substituir empréstimo consignado por cartão consignado, impondo sua conversão para empréstimo tradicional quando demonstrado vício de consentimento.

9. Comprovado o erro substancial e a falha no dever de informação, impõe-se a nulidade da modalidade RCC e a conversão do negócio para empréstimo consignado com recálculo da dívida.

10. A conduta da instituição financeira afetou verba alimentar do consumidor idoso, configurando dano moral pela ofensa à dignidade e à segurança econômica indispensável à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira viola o dever de informação quando utiliza nomenclatura ambígua (“Cartão Consignado de Benefício”) sem esclarecer a natureza rotativa da operação.

2. A ausência de prova de que o consumidor compreendeu a contratação do cartão consignado configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado.

3. A submissão de consumidor idoso a dívida perpetuada por encargos rotativos descontados de benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII; 46; 51, IV; 42, parágrafo único. CC, arts. 170 e 405. CPC, art. 86, parágrafo único. Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022. TJRJ, APL 0807776-52.2024.8.19.0008, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.11.2025. TJMG, APCV 5296870-26.2023.8.13.0024, Relª Desª Mônica Libânio, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL CUSTODIO FIGUEIREDO,
contra a r. sentença (ID 69157949) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 78758384), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro ao contratar, sem pleno conhecimento, um cartão de crédito consignado de benefício (RCC);
(ii)
houve violação ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), tendo em vista a nomenclatura ambígua do contrato (“Cartão Consignado de Benefício”);
(iii)
jamais recebeu ou utilizou o cartão para compras;
(iv)
a modalidade contratual é abusiva e predatória, pois os descontos mensais em folha abatem apenas os encargos rotativos, tornando a dívida impagável e perpétua; e
(v)
faz jus à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

O apelante requer, portanto, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação com a repetição do indébito e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID 79823456), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL CUSTODIO FIGUEIREDO,
contra a r. sentença (ID 69157949) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 78758384), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro ao contratar, sem pleno conhecimento, um cartão de crédito consignado de benefício (RCC);
(ii)
houve violação ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), tendo em vista a nomenclatura ambígua do contrato (“Cartão Consignado de Benefício”);
(iii)
jamais recebeu ou utilizou o cartão para compras;
(iv)
a modalidade contratual é abusiva e predatória, pois os descontos mensais em folha abatem apenas os encargos rotativos, tornando a dívida impagável e perpétua; e
(v)
faz jus à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

O apelante requer, portanto, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação com a repetição do indébito e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID 79823456), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) firmado entre as partes, a ocorrência de vício de consentimento por parte do consumidor idoso e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

Segundo observo dos autos, a parte apelante não nega a contratação do crédito junto ao Banco apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada. Afirma o recorrente que foi induzido a erro, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e terminou por contratar cartão de crédito consignado, modalidade na qual a dívida se eterniza pelo pagamento apenas do mínimo da fatura mediante desconto em folha.

O juízo
a quo
julgou improcedente a demanda baseando-se na existência de contrato assinado digitalmente e termo de consentimento. Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma.

De plano, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

No presente caso, operou-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), deferida pelo magistrado singular em decisão de ID 17231056. Cabia, portanto, à instituição financeira demonstrar não apenas a formalidade da contratação (assinatura/biometria), mas que
o consumidor teve compreensão plena e inequívoca de que estava contratando um produto rotativo,
cujos descontos em folha não seriam suficientes para quitar a dívida, gerando um passivo por tempo indeterminado.

Destarte, o banco apelado acostou contrato digital denominado “Cartão Consignado de Benefício” e “Termo de Consentimento Esclarecido” (ID 17231059), defendendo que a contratação por meio de assinatura digital e biometria facial (“selfie”) é válida e reflete a vontade inequívoca do apelante.

Desse ônus, o banco não se desincumbiu satisfatoriamente. O exame dos elementos de prova, notadamente o contrato acostado, revela o uso da nomenclatura “Cartão Consignado de Benefício” ao longo do contrato de adesão e do termo de consentimento (ID 17231059),
e em nenhum ponto dos documentos se utiliza o termo “Cartão de Crédito Consignado”
.

A meu ver, a expressão utilizada (“Cartão Consignado de Benefício”)
não transmite com a clareza necessária a natureza de um cartão de crédito rotativo,

podendo ser facilmente confundida com um benefício previdenciário ou um empréstimo consignado padrão
, especialmente quando se trata pessoa idosa e de parcos rendimentos, como o apelante.

Nesse particular, ressalto que, ao optar por métodos de contratação simplificados, como a validação por biometria facial (“selfie”), a instituição financeira assume o risco inerente a essa modalidade, não apenas quanto à segurança da transação, mas, principalmente, à qualidade da manifestação de vontade do contratante. A facilidade do meio digital não pode servir para precarizar a aferição do consentimento livre e informado, especialmente de consumidores hipervulneráveis, que podem ser facilmente induzidos a validar uma operação sem compreender a real natureza e as onerosas consequências do negócio jurídico.

Também não há no contrato destaque suficiente de que o valor descontado mensalmente em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura e que, se não houver pagamento complementar, a dívida se eternizará pela incidência de encargos rotativos.

Ademais, restou incontroverso que o valor contratado de R$ 1.663,48 foi disponibilizado ao autor por meio de transferência a sua conta em parcela única (ID 17231061), ao passo que
não há provas de que o cartão de crédito foi enviado ao consumidor, muito menos utilizado para compras,
conduta esta que reforça a tese de que a real intenção do consumidor era obter um simples empréstimo e não um cartão de crédito.

Também não prospera a alegação genérica do banco de que o autor contratou o cartão porque “
não mais tinha margem consignável para empréstimo
”. Tal fato não foi cabalmente comprovado nos autos e, ainda que fosse verdade, não autorizaria a instituição a ofertar um produto predatório sem o claro consentimento informado do consumidor sobre a natureza da operação.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica à prática de instituições financeiras que, sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, impõem ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado.

Isso porque essa modalidade contratual é substancialmente distinta e mais onerosa que o mútuo consignado tradicional: enquanto no empréstimo as parcelas são fixas, com juros pré-definidos e prazo certo para quitação, no cartão de crédito o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor remanescente os elevados juros do crédito rotativo. Tal mecanismo cria uma dívida de difícil liquidação, que se prolonga no tempo de forma indefinida, e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), em clara violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como aos princípios da boa-fé, da transparência e da lealdade (art. 6º, III, e art. 46 do CDC).

Nesse contexto, vale salientar que este Tribunal, “
em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
” (TJES; AC 0027257- 61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022.

Os demais Tribunais pátrios também não destoam destas razões, pelo que exemplifica-se (destaquei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação de revisão contratual c/c indenizatória. Alegação de vício na contratação de mútuo na modalidade cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum. Utilização do plástico do cartão que não implica manifestação de vontade de dupla contratação. Venda casada. Ausência de informação quanto a duplicidade de contratos, em termos diversos. Não há informação ao consumidor quanto à diversidade da taxa de juros nas distintas modalidades constantes do termo, que não expressa a vontade manifestada. Vicio que seria sanável mediante disposições distintas em documentos contratuais distintos, bem como distintos "plásticos". Ilicitude no momento da obtenção da aquiescência do contratante do crédito consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Provimento. I. Caso em exame 1.
Ação ajuizada por consumidora que alega ter contratado produto diverso do que pretendia com instituição financeira, qual seja, cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se a contratação impugnada pela parte autora é válida; caso negativo (II) saber se ocorreram danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A parte autora celebrou com o réu contrato de cartão de crédito consignado em 26/07/2019, conforme id. 128329082. 4.
Embora os documentos apresentados pelo banco indiquem que o contrato entre as partes foi um contrato de adesão de cartão de crédito consignado, não há prova inequívoca de que, no momento da contratação, tenha sido observado o dever de informação por parte da instituição financeira.
5. Saliente-se que no contrato não há previsão de término e nem informação sobre o número de parcelas a serem pagas, tampouco seus valores. Assim, resta evidente que não há clareza por parte da contratante, e, em vista do artigo 47 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, remanesce a interpretação mais favorável ao consumidor. 6. Dessa forma, forçoso concluir que o consumidor aderiu a uma dívida eterna, decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado.
A inadequação da informação se revela manifesta, na medida em que o consumidor sacou integralmente o valor permitido, que era o mesmo do limite de compras, o que demonstra que ele realmente não tinha nenhuma intenção de contratar o empréstimo na modalidade que lhe foi oferecida.
7. De outro lado, verifica-se que o réu anexa aos autos em sua contestação, cópias de fatura do cartão de crédito objeto da lide, nas quais é possível verificar que a parte autora sequer utilizou o plástico em típicas operações de cartão de crédito, como compras. 8. Porém, ainda que houvesse a utilização do plástico em compras, tal não seria suficiente para considerar que a parte apelante foi informada e anuiu com as condições do produto e refutar a tese autoral de que não desejara contrair empréstimo atrelado a cartão de crédito, modalidade de contratação cuja onerosidade excessiva ao consumidor é evidente. 9.
Destaca-se que são inúmeros os processos neste tribunal que versam sobre a mesma prática, demostrando a conduta reiterada e abusiva das instituições financeiras em oferecer aos clientes empréstimos consignados com juros de cartão de crédito
, razão pela qual, revendo posicionamento anterior, retorno ao entendimento de que, ainda que tenha sido utilizado o plástico para operações típicas de venda a crédito, estas em nada alteraram a constatação da abusividade e extrema onerosidade da contratação. 10.
Neste aspecto, o negócio jurídico deverá ser convertido naquele que o consumidor, de fato, objetivou contratar, qual seja, empréstimo consignado, ainda que, para efeito de preservar terceiros de boa-fé, a consumidora arque com as prestações assumidas pelas compras já realizadas e a instituição financeira devidamente ressarcida, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
11. Logo, deve ser dado provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a validade do negócio verdadeiramente pretendido, qual seja, o empréstimo consignado, observando-se a média de juros praticada no mercado à época da contratação, para se aferir a quantidade de parcelas efetivamente devidas, levando-se em conta o valor disponibilizado e os valores descontados mensalmente, o que deve ser apurado em sede de liquidação, devendo apenas ser anulado o contrato de cartão de crédito. 12. Desta forma, necessário que os juros incidentes sobre o negócio pactuado sejam adequados ao empréstimo na modalidade de consignado, desvinculando-o do cartão de crédito, com aplicação de taxa média de juros aplicada pelo BACEN para empréstimos consignados, mantendo-se o valor dos descontos já efetuados até a quitação da dívida contraída, compensando-se os valores pagos indevidamente a título de encargos aplicados ao contrato de cartão de crédito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, e condenado o réu ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos em excesso daí decorrentes, acrescido de atualização monetária a partir do desembolso. 13. Em relação aos danos morais, dos autos se extrai que da cobrança abusiva adveio prejuízo de ordem moral à parte autora, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Desta forma, fixa-se o quantum indenizatório por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequado às circunstâncias do caso concreto, aos parâmetros utilizados e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e provido. (TJRJ; APL 0807776-52.2024.8.19.0008; Decima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; Julg. 26/11/2025; DORJ 28/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 282, § 2º, CPC. NULIDADE NÃO PRONUNCIADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. IRDR TEMA Nº 73. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NAS CIRCUNTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil, o Juiz não pronunciará a nulidade do ato processual, nem ordenará a sua repetição, se puder decidir o mérito a favor da parte a quem a decretação da nulidade aproveitaria. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ. O princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. Nos termos do art. 6º, III, do diploma consumerista, é direito básico do consumidor (..) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (..). Tal dever decorre, também, do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes. No IRDR (nº 1.0000.20.602263-4/001), Tema nº 73, julgado pela 2ª Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, foram fixadas as seguintes teses, aplicáveis ao caso em análise: (..) 2)
se o consumidor pretendia, de fato, contratar um empréstimo consignado e, induzido a erro pelo banco, contratou o cartão de crédito consignado, em havendo pedido nesse sentido e em possuindo o consumidor margem consignável para suportar o empréstimo consignado, cabe converter o contrato em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença;
(..) 6)
examinado o caso concreto, se a prova dos autos indicar que a instituição financeira impingiu ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado ou se a referida instituição omitiu informações relevantes e induziu realmente o consumidor a erro, fica evidenciado o dano moral;
(..) 09) os valores descontados em conta bancária do consumidor, na hipótese de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, deverão ser compensados com o saldo devedor, quando este passar a ser pago, devendo sobre os valores de tais descontos incidir correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde a citação da parte ré na ação; (..). A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo tal tese aplicável aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão (STJ, EARESP nº 664.888/RS, em 30/03/2021). A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG; APCV 5296870-26.2023.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 26/11/2025; DJEMG 27/11/2025)

Assim, reconheço a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) e a falha no dever de informação. Consequentemente, impõe-se a declaração de nulidade da modalidade contratual (RCC/Cartão de Crédito).

Contudo, como o autor admite a intenção de contratar empréstimo e o recebimento do valor, a solução mais justa não é a simples anulação com devolução do capital, mas sim a adequação do negócio jurídico à vontade real do consumidor (art. 170 do Código Civil), com
a conversão do contrato para a modalidade de Empréstimo Consignado Pessoal.

Para tanto, em fase de liquidação de sentença, deverá ser realizado o recálculo da dívida, considerando o valor disponibilizado ao autor como capital inicial; os valores já descontados do benefício do autor deverão ser utilizados para amortizar esse saldo devedor recalculado; eventual saldo remanescente em favor do autor deverá ser restituído na forma simples, admitida a compensação; se ainda houver saldo devedor, o autor deverá quitá-lo nos moldes do empréstimo consignado.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados.

A conduta da instituição financeira de submeter o consumidor idoso a uma modalidade contratual excessivamente onerosa comprometeu sua subsistência, eis que os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Invoca-se, a respeito, o magistério de Maria Helena Diniz, que assim leciona (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97):

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa, bem como se alinha aos precedentes deste Sodalício em casos comparáveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MANOEL CUSTODIO FIGUEIREDO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1)
DECLARAR a nulidade da contratação na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e então determinar a conversão do negócio jurídico para a modalidade de Empréstimo Consignado Pessoal, devendo ser restituída ao apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença;

2)
CONDENAR o apelado a pagar a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Diante da sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar